Tribunal: TJBA
Processo: 8040122-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040122-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: NIEVES FONTES DE BRITTO e outros

Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face de decisão que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu Exceção de Pré-Executividade para determinar o desbloqueio de valores constritos na conta bancária da corresponsável, ora Agravada. A decisão de origem fundamentou-se na impenhorabilidade da verba, por se tratar de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC). O Fisco Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a inadequação da via eleita e a insuficiência da prova apresentada pela devedora para comprovar a natureza alimentar do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria) em sede de Exceção de Pré-Executividade, e a quem incumbe o ônus da prova, uma vez que a executada apresentou prova documental inicial da origem dos valores e o Fisco exequente a impugnou genericamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade: A jurisprudência pátria admite o manejo da Exceção de Pré-Executividade para arguir a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa à dignidade do devedor, que pode ser comprovada de plano por meio de prova documental, como extratos bancários e contracheques, sem demandar dilação probatória complexa, atendendo aos requisitos da Súmula 393 do STJ.

2. Ônus da Prova e Natureza Alimentar: A Agravada cumpriu seu ônus probatório inicial ao apresentar extrato bancário que demonstra, inequivocamente, o recebimento de benefício do INSS na conta bloqueada, configurando fato impeditivo do direito do exequente. Conforme o STJ,
"a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor [...], recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo"
(REsp 619148/MG).

3. Inversão do Ônus Probatório e Inércia do Fisco: Uma vez apresentada a prova inicial pela devedora, a presunção de impenhorabilidade milita a seu favor. Inverte-se, assim, o ônus probatório, cabendo ao credor (Fisco) demonstrar, de forma inequívoca, a má-fé, o abuso de direito, a fraude ou a perda do caráter alimentar da verba. O STJ é claro ao dispor que
"A impenhorabilidade [...] deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra"
(AgInt no REsp 2070525/PR). O Agravante, contudo, não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a alegações genéricas.

4. Irrelevância do Tipo de Conta e Precedente Desta Câmara: A proteção legal se estende a valores depositados em conta corrente, sendo irrelevante a natureza da conta para a garantia da subsistência do devedor. Ademais, esta Segunda Câmara Cível já se posicionou pela impossibilidade de penhora de verba salarial quando não certificada outra fonte de renda do executado, reconhecendo o cunho alimentar do montante bloqueado (TJ-BA - AI 8001105-21.2023.8.05.9000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: Em Execução Fiscal, admite-se a arguição de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria via Exceção de Pré-Executividade. Cumpre seu ônus probatório inicial a executada que apresenta prova documental (extrato bancário) demonstrando o crédito do benefício previdenciário na conta constrita. A partir daí, a impenhorabilidade é presumida, cabendo ao Fisco exequente o ônus de provar, de forma inequívoca, a má-fé, o abuso de direito, a fraude ou a perda do caráter alimentar dos valores, sob pena de ser mantida a ordem de desbloqueio, independentemente da natureza da conta (corrente ou poupança).

Dispositivos Legais Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 833, IV.

Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - AgInt no REsp 2070525/PR; STJ - REsp 619148/MG; STJ - AgInt no AREsp 2158572/PR; TJ-BA - AI 8001105-21.2023.8.05.9000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040122-30.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA, e como agravada, NIEVES FONTES DE BRITTO e Outros,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA